Tribunal: TJPA
Processo: 0021620-67.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021620-67.2020.8.14.0401

RECORRENTE: STELLA KARINA SANTANA CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE ESTELIONATO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA ATUAR NO FEITO É DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA – ARTIGO 70, §4°, DO CPP –
Em maio de 2021, entrou em vigor a Lei n°. 14.155/2021, que incluiu o §4° no artigo 70, do CPP, que estabelece:
"§ 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção."
Ressalto, que se trata de norma processual, que tem aplicação imediata, pois ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei, os autos ainda estão em fase de inquérito, razão pela qual, a meu entender, se trata de competência do Juízo do domicílio da vítima, ou seja, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
STELA KARINA SANTANA CORREA,
contra decisão exarada pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que se julgou incompetente para processar o presente feito.

Observa-se dos autos o inquérito policial para apurar a ocorrência de crime, tipificado no artigo 171,
caput,
do CP, veja-se:

“Segundo o que consta nos presentes autos, a vítima Stela Karina Santana Correa anunciou na plataforma OLX, a venda de um veículo VW/FOX, cor prata, placa OFO-4599, pelo valor de R$ 29.000,00. Assim, uma pessoa que se identificou como Fabrício Araújo Viana, passou a negociar a compra. E que, por ter se interessado no veículo, iria comprá-lo, informado à ofendida que sua esposa, de nome Juliane, iria transferir o dinheiro para a conta da vítima. Mas que, antes, um rapaz de nome Celso iria passa-para olhar o automóvel visto que, estariam negociando um terreno tendo ainda pedido para a Sra. Stela não fazer comentários sobre valores e dizer que era sua irmã.

Dessa maneira, após o Sr. Celso verificar o carro, Fabrício enviou para Stela dois comprovantes bancários, sendo um no valor de R$ 7.500,00 e de R$ 23.000,00, todos tendo como remetente Juliane Mendes Rodrigues. Confiando nos comprovantes que lhe foram encaminhados, a vítima dirigiu-se para o cartório com Celso, a fim de assinarem o DUT. Ocorre que, ao final das transações, a sra. Stela verificou que não recebeu o pagamento, percebendo, assim, que havia caído em um golpe.

O Sr. Celso Ricardo dos Santos Cardoso, foi ouvido em sede policial e afirmou que viu um anúncio do veículo em epígrafe na OLX, tendo contatado o anunciante que se identificou como Fabrício, o qual afirmou que o automóvel estaria na posse de sua irmã de nome Stela. E por ter solicitado ver o veículo, foi até o local informado por Fabrício, onde Stela teria se identificado, de fato, como irmã de Fabrício, e mostrou o veículo a Celso. Por não ter gostado muito do automóvel, o Sr. Celso ligou para Fabrício e pediu um desconto, tendo o acordo sido feito no valor de R$ 17.900,00.

Por conseguinte, Fabrício passou para Celso para realizar a transferência, de titularidade de Débora de Almeida Zuqui. Celso, então, alegou que realizou a transferência para tal conta e enviou para Fabrício o comprovante, tendo, em seguida, ido ao cartório com Stela para assinarem o DUT e reconhecerem a assinatura.

Após a conclusão do inquérito, o feito foi distribuído a esta r Vara Criminal da Comarca de Belém e remetido ao MP, tendo a 7° Promotora de Justiça do Juízo Singular da Capital, se manifestado pela declinação de competência e o posterior encaminhamento do feito à Comarca de Castanheira/MT, em razão de que fora verificado, no curso das investigações, que a conta beneficiária do valor fraudulento seria daquela localidade.”

Após a conclusão do inquérito, o feito restou distribuído à 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém e após manifestação ministerial, se declarou incompetente para apreciar e julgar, determinando que os autos fossem redistribuídos pata uma das Varas Criminais da Comarca de Castanheira/MT, em conformidade com o artigo 70, do CPP, pois a conta beneficiária do valor fraudulento seria daquela Comarca.

Aduz que a competência será determinada pelo local em que se consumou a infração e, nos termos do informativo de direito processual penal n° 663 do STJ, por se tratar do crime de estelionato, este consuma-se no instante e no local em que o estelionatário aufere o proveito econômico, em desfavor da parte ofendida, fato este que, no presente caso, ocorreu na Comarca de Castanheira/MT.

Inconformada, a recorrente em suas razões recursais aduz que resta incontestável que o crime que lhe vitimou, foi praticado na Cidade de Belém, mais especificamente no Cartório Condurú, não havendo razão para que o magistrado se declare incompetente para julgar o crime de estelionato contra si praticado, uma vez que todas as fase do
iter criminis
foram praticadas nesta Comarca, que tem a 8ª Vara Criminal, competência para processar e julgar.

Requer a recorrente, o provimento do recurso, determinado ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que seja o único competente para julgar todos os atos processuais que dizem respeito aos interesses da vítima Stella Karina Santana Correa.

O representante do Ministério Público de 1° Grau, pleiteia pelo não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade da recorrente. Ultrapassado, que seja provido o recurso, para reformar a decisão que declinou a competência, nos termos do artigo 70, §4°, do CPP, norma processual que trata da competência em crimes de estelionato.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento, no sentido de que seja reformada decisão judicial, haja vista a superveniência da entrada em vigor do §4º, do art. 70 do Código de Processo Penal, norma processual tratando de competência em crimes de estelionato que deve ter aplicação imediata, ainda que o fato em apuração tenha se dado em momento anterior à sua vigência.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade (art. 581, II do CPP).

A recorrente pleiteia que seja definida a competência da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, para processar e julgar o crime de estelionato que foi vítima.

Pelo que consta no inquérito policial, tratam-se os fatos, de crime de estelionato praticado contra a vítima Stella Karina Santana Correa, na cidade de Belém, Estado do Pará, conforme consta do relatório.

O artigo 70, do CPP, estabelece que: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.”

A decisão que o magistrado se julgou incompetente, é datada de 19 de abril de 2021, em que a época havia divergência de entendimento sobre de quem seria competente para apurar o crime de estelionato, se o local onde houve a obtenção da vantagem indevida ou não.

Contudo, em maio de 2021, entrou em vigor a Lei n°. 14.155/2021, que incluiu o §4° no artigo 70, do CPP, solucionando a divergência referida.

A Lei n° 14.155/2021, que entrou em vigor 28/05/2021, estabelece em seu artigo 70, §4°, do CPP:
"§ 4º Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção."

Ressalto, que se trata de norma processual, que tem aplicação imediata, pois ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei, os autos ainda estão em fase de inquérito, razão pela qual, a meu entender, se trata de competência do Juízo do domicílio da vítima.

Colaciono julgado nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CRIME PRATICADO MEDIANTE DEPÓSITO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.155/2021. LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos do §4.º do art. 70 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 14.155/2021, "Nos crimes previstos no art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. 2. Tratando-se de norma processual, deve ser aplicada de imediato, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei, razão pela qual a competência no caso é do Juízo do domicílio da vítima. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

(STJ. 3ª Seção. CC 180832-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 25/08/2021)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão interlocutória, definindo como competente para processar e julgar o feito, a 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos termos do artigo 70, §4°, do CPP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/11/2023